Tribunal: TJPA
Processo: 0039972-79.2015.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0039972-79.2015.8.14.0100

APELANTE: HAMILTON SERGIO GOMES BARBOSA JUNIOR, CLEITON GARCIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0039972-79.2015.8.14.0100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Aurora do Pará

APELANTES:
HAMILTON SERGIO GOMES BARBOSA JUNIOR
(Defensoria Pública)

CLEITON GARCIA DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes – art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro –
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO – constatada a utilização de fundamentação inidônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais a partir de elementos genéricos ou ínsitos ao tipo, impõe-se sua redução ao mínimo legal –
2
) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROVIMENTO – uma vez redimensionada a pena corporal, necessária a reforma da pena de multa, a fim de manter sua proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe provimento para redimensionar as penas dos apelantes
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HAMILTON SERGIO GOMES BARBOSA JUNIOR
e
CLEITON GARCIA DOS SANTOS,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Aurora do Pará que os condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro
, cominando à
HAMILTON
a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e à
CLEITON
a pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 106 (cento e seis) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, os apelantes
não apresentaram teses absolutórias,
pleiteando unicamente a redução de suas penas bases e o redimensionamento da pena pecuniária
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para reavaliação da pena base cominada, bem como da pena de multa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 07 de julho de 2015, por volta das 18h30min, os réus
HAMILTON SERGIO GOMES BARBOSA JUNIOR
e
CLEITON GARCIA DOS SANTOS
abordaram a vítima
EULER OLIVEIRA PINHEIRO
em via pública e simulando estarem armados, anunciaram assalto e subtraíram um (1) aparelho celular e um (1) relógio, empreendendo fuga. Em seguida, após diligências policiais, os apelantes foram detidos ainda na posse da
res furtiva.

Após a instrução, os réus
HAMILTON SERGIO GOMES BARBOSA JUNIOR
e
CLEITON GARCIA DOS SANTOS
foram

condenados pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro
, sendo cominada à
HAMILTON
a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e à
CLEITON
a pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 106 (cento e seis) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais,
os apelantes não apresentaram teses absolutórias,
pleiteando a redução de suas penas bases corporal e pecuniária, o que
merece prosperar
.

Compulsando a dosimetria realizada na sentença hostilizada, constata-se a ocorrência de equívocos do julgador na valoração das circunstâncias judiciais, negativando, para HAMILTON, a culpabilidade sob argumento de que “o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência de sua conduta criminosa, sendo-lhe, pois,
desfavorável
a circunstância” e para CLEITON sob o fundamento que “o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência de sua conduta criminosa, o que lhe permitia optar entre praticar, ou não, condutas criminosas, sendo-lhe, pois,
desfavorável

a circunstância”.

Portanto, patente que, em ambos os casos, a circunstância
culpabilidade
foi
valorada negativamente de forma inidônea
, apenas em razão da consciência da ilicitude do fato, mas sem nenhum elemento de concreção extraído dos autos.

Da mesma forma, a valoração negativa das
circunstâncias da prática do delito
deu-se de
forma inidônea
, pois referida circunstância foi apreciada como desfavorável em razão da ocorrência de grave ameaça contra vítima, ou mesmo pela simulação de utilização de arma de fogo, elementos patentemente ínsitos ao tipo penal imputado, não podendo, portanto, ser utilizados para exasperação da pena sob risco de incidência em vedado bis in idem.

Portanto, necessário afastar a valoração negativa das referidas circunstâncias, e, à luz dos elementos constantes nos autos que apontam valoração favorável ou neutra às demais circunstâncias do art.59 do CP,
redimensionar a pena base de ambos os apelantes para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em sequência, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão em relação a CLEITON, sem implicar em redução da pena por já encontrar-se no mínimo legal, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase, aplicada a majorante do concurso de agentes na fração legal mínima, chega-se à
pena final redimensionada para ambos os apelantes para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto
, à luz do art. 33, §2º, b, do CP,
e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para redimensionar as penas dos apelantes para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01/08/2023